Tribunal: TJMT
Processo: 1023375-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1023375-98.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBISON FERREIRA BRAVO e OUTROS em virtude de decisão proferida pelo Juiz 11a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança por Falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual n.o 1043654-79.2021.8.11.0041, deferiu o pedido liminar vindicado por PAMELA GRACIOLI VILAS BOAS EIRELI - ME e OUTROS, nos seguintes termos:
[...] “Tendo em vista o valor do aluguel estipulado no contrato de locação, possível a aplicação do despejo, nos termos do art. 4o, II, da Lei n. 14.216/2021.
Assim, uma vez presentes os requisitos necessários à tutela pretendida, DEFIRO a tutela de urgência, independentemente de audiência da parte contrária, mediante a apresentação de caução pelo autor no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, no prazo de 05 dias, para desocupação do imóvel em 15 (quinze dias), sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste prazo.” (ID 113970952).
Na mesma decisão (ID 113970952), o Juiz a quo também consignou:
[...] “Diante do exposto e em atenção ao depósito judicial efetuado nos autos, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida se abstenha de retirar os bens de sua propriedade do local do imóvel objeto do contrato de locação, bem como se abstenha de retirar do local os bens de propriedade da parte autora, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil” (ID 113970952).
Inconformados, os Recorrentes almejam a reforma do decisum e, liminarmente, pedem a suspensão dos efeitos da decisão agravada no que tange à ordem de despejo e à retirada dos bens do imóvel descrito na inicial.
O pedido liminar foi analisado e parcialmente deferido pelo Plantonista, Desembargador Sebastião de Moraes Filho:
[...] “No caso em tela, em uma análise sumária dos fatos, verifica-se que o contrato de locação firmado entre as partes foi celebrado sem quaisquer garantias, conforme se vê do ID 113970955.
A inadimplência foi confessada pelo próprio agravante locatário, bem como pela proposta de acordo por ele apresentado em notificação de ID113970957, rejeitada pelo agravado-locador (ID 113970958).
Quanto à caução, quando do deferimento da tutela de urgência, foi determinada a apresentação de caução pelo autor no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.
Sendo assim, não merece ajustes nesse ponto porquanto preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida.
[...]
Com fulcro no §1o, do artigo 1.019 do CPC, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR vindicada tão-somente para suspender a parte da decisão que determinou ao Requerido/Agravante de se abster de retirar os bens de sua propriedade do local do imóvel objeto do contrato, situação que deve permanecer até eventual posicionamento pelo julgador indicado como competente em distribuição a se realizar após o término do recesso forense, se for este seu entendimento.” (ID113980471).
Da análise dos autos, neste juízo provisório, ratifico a decisão liminar proferida pelo Desembargador Plantonista pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Ademais, cumpre-me assinalar que, da consulta aos autos da Ação Principal, é possível verificar a ausência de prova do depósito de caução por parte dos Agravados no equivalente a 03 (três) meses de aluguel.
Nesse cenário, não há falar em acolhimento do pedido liminar de suspensão dos efeitos da decisão no que tange à ordem de desocupação do imóvel em 15 (quinze dias), sob pena de desocupação coercitiva, eis que o Juiz singular foi claro ao condicionar o deferimento da tutela, neste ponto, ao pagamento de caução, conforme relatado alhures.
Sem mais delongas, determino o imediato cumprimento da decisão ID 113980471 proferida pelo Desembargador Plantonista.
Comunique-se o Juiz de primeiro grau.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo.
Às providências.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora